Tribunal: STF
Processo: ARE 1391187
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Atualização monetária. Competência legislativa concorrente. Inaplicabilidade do art. 97 da CRFB. Limitação dos juros de mora à taxa Selic. Acórdão recorrido em harmonia com o Tema RG nº 1.062. Reexame de legislação infraconstitucional, Lei estadual nº 11.918, de 2009, de normas infralegais e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Ausência de Ofensa Constitucional Direta.



     I. Caso em exame



     1. O recurso. Agravo interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário. A controvérsia diz respeito à aplicação da Lei estadual nº 11.918, de 2009, para o cálculo de juros de mora em débitos tributários estaduais, limitada à taxa Selic, e à competência legislativa dos Estados para legislar sobre índices de correção monetária superiores aos fixados pela União.



     2. Fato relevante. O Tribunal de origem ressaltou que, “não obstante reconhecer a competência legislativa do estado membro, restringe o montante cobrado aos limites da taxa Selic, o que se mantém aplicado ao caso presente”.



     3. As decisões anteriores: O Juízo de 1º Grau julgou “procedente a demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para determinar o recálculo do débito da autora, representado pelos termos de aceite 20215360-3 e nº 2008894, de modo a excluir de seus conteúdos os valores relativos aos juros previstos na Lei Estadual 13.918/2009 - tendo em vista a manifesta inconstitucionalidade dos juros por ela exigidos, com a determinação de que o saldo seja apurado com base no teto da taxa SELIC”. O TJSP concluiu, “em resumo: mantida a procedência da ação, o recurso voluntário da Fazenda do Estado e a remessa necessária são acolhidos em parte apenas para reconhecer que a repetição de indébito por meio de reapropriação de créditos acumulados seguirá os critérios administrativos próprios e, por sua natureza escritural, não admite a incidência de correção monetária”. Em juízo de retratação o TJSP decidiu pela  “utilização da taxa Selic na repetição de indébito tributário, sem incidência de outro índice de juros ou atualização monetária”.



     II. Questão em discussão



     4. O agravante alega violados os  arts. 5º, inc. II, 22, inc. VI, 24, inc. I e §§ 1º a 4º, 37, “caput”, e 97 da Constituição da República e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Afirma que “nada há de irregular, pois, na disciplina dos juros observada no Estado de São Paulo”, e que, “se os créditos tributários, sejam extemporâneos ou não, não podem sofrer atualização monetária, com muito mais razão, não cabe atualização para este caso”.



     III. Razões de decidir



     5. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão em precedente do órgão especial daquele Colegiado, respeitando, portanto, a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB) e enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



     6. A jurisprudência do STF estabelece que a competência legislativa dos Estados, em matéria tributária, deve observar os limites fixados pela União, sendo inconstitucional a imposição de índices de correção monetária e juros superiores aos previstos pela União para créditos fiscais. A conclusão do acórdão recorrido, no ponto, harmoniza-se com o Tema RG nº 1.062.



     7. A análise da adequação entre os índices estaduais e a Taxa Selic demanda o reexame de fatos e provas, da legislação infraconstitucional (Lei estadual nº 13.918, de 2009) e de normas infralegais, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 do STF'.



     8. A fixação de limites pela União para taxas de juros de mora e correção monetária visa assegurar uniformidade e previsibilidade no sistema tributário, evitando tratamentos desiguais entre contribuintes.



     IV.Dispositivo



     9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim fundamentado:  



    “Direito tributário. Adesão a programa de parcelamento de débito tributário. PEP. Pretensão de revisão dos juros cobrados na forma da Lei nº 13.918/09, com limitação à taxa Selic. Possibilidade. Confissão de dívida que não impossibilita o controle judicial sobre os aspectos jurídicos da obrigação tributária. Precedentes desta Corte. Procedência da ação mantida. Critérios de repetição. Reapropriação de créditos escriturais sem a incidência de correção monetária. Recurso da autora improvido, parcialmente providos os recursos oficial e voluntário da FESP.” (e-doc. 12, p. 2).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 15, 17 e 21).  



    3. O Tribunal de origem, em razão do Tema nº 145 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, se retratou nos termos da seguinte ementa:  



    “Processo civil. Juízo de adequação. RESP nº 1.111.175/SP (Tema nº 145 do STJ). Utilização da taxa Selic na repetição de indébito tributário, sem incidência de outro índice de juros ou atualização monetária. Adequação devida.” (e-doc. 28, p. 2).  



    4. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).  



    5. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os  arts. 5º, inc. II, 22, inc. VI, 24, inc. I e §§ 1º a 4º, 37, “caput”, e 97 da Constituição da República e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF (e-docs. 20, 35 e 135).  



    5.1. Sustenta que “o Acórdão recorrido deixou claro seu entendimento ao impor a aplicação da variação da SELIC aos débitos tributários em atraso, exteriorizando, pois, que a legislação estadual deveria ater-se à disciplina instituída pelo legislador federal” (e-docs. 20, p. 7; 35, p. 12; e 135, p. 12).  



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 1.062 do ementário da Repercussão Geral e pela incidência dos enunciados nº 280 nº 636 da Súmula do STF (e-doc. 155).  



    7. O agravante alega que “não há que se falar em violação à Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal por se tratar de matéria exclusivamente de direito, tampouco de ofensa à Súmula 280, pois de direito local não se trata” (e-doc. 155, p. 3).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. O recurso não merece prosperar.  



    9. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo se valeu de precedente do órgão especial daquele Colegiado de origem:  



    “(...) é inviável a integral aplicação da Lei nº 13.918/09 para o cômputo de juros, de acordo com o julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, que, não obstante reconhecer a competência legislativa do estado membro, restringe o montante cobrado aos limites da taxa Selic, o que se mantém aplicado ao caso presente.” (e-doc. 12, p. 6).  



    9.1. Nesse sentido, destacam-se precedentes desta Corte:  



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI FUNDAMENTAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 97 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 736 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Na hipótese, foram enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda. Violação não verificada. Precedentes. 2. O acórdão recorrido está fundamentado na Tese 736 da repercussão geral, segundo a qual ‘É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária’. Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10/STF. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.498.437-AgR/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 21/10/2022, p. 24/10/2022; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.10.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFINIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO DO GRUPO OCUPACIONAL DA POLÍCIA CIVIL. DECRETO ESTADUAL REGULAMENTAR. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 137/2008. DECRETOS 39.921/2013 E 44.469/2017. SÚMULAS 279 E 280. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10 E À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. 1. O acórdão recorrido, ao decidir a causa, realizou interpretação da legislação infraconstitucional local (LCE 137/2008 e Decretos 39.921/2013 e 44.469/2017), além de se apoiar nos fatos e provas dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF), sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 2. No entanto, faz-se necessário acrescentar ao fundamento da decisão agravada, no que tange à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição Federal, que incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF, uma vez que o acórdão recorrido foi proferido pelo próprio Órgão Especial do TJ/PE, enquanto nas razões do apelo extremo, a Recorrente ressalta que, ao afastar o art. 6º da LCE 137/2008, não poderia o Tribunal de origem decidir a questão no seu órgão fracionário. 3. Além disso, ainda que assim não fosse, não há que se falar em ofensa à cláusula de reserva do plenário, pois a Corte a quo decidiu a questão dos autos com fundamento em precedente do Plenário desta Corte (MS 26.955, de relatoria da Min. Cármen Lúcia). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.452.473-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024, grifos nossos).  



    10. Ademais, a conclusão do acórdão recorrido de que “não obstante reconhecer a competência legislativa do estado membro, restringe o montante cobrado aos limites da taxa Selic, o que se mantém aplicado ao caso presente” (e-doc. 12, p. 6), esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no “sentido da incompetência das unidades federadas para a fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim”.  



    10.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:  



    “EMENTA: SÃO PAULO. UFESP. ÍNDICES FIXADOS POR LEI LOCAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 22, II E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Entendimento assentado pelo STF no sentido da incompetência das unidades federadas para a fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim. Ilegitimidade da execução fiscal embargada no que houver excedido, no tempo, os índices federais. Recurso parcialmente provido.”



    (RE nº 183.907/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 29/03/2000, p. 16/04/2004).  



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”



    (ARE nº 1.216.078-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/08/2019, p. 26/09/2019).  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores - incentivo fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais.”



    (ADI nº 442/SP, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 14/04/2010, p. 28/05/2010).  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributos de competência do Estado. Correção monetária pela UFESP. Legitimidade declarada pelo Plenário do Tribunal. Parâmetro para atualização da unidade fiscal: índice fixado pelo Governo Federal. 1. A Corte consolidou o entendimento de que são válidos os decretos do Estado de São Paulo que determinaram a correção monetária do débito tributário antes do vencimento da obrigação, acentuando, contudo, que tal correção deve ser feita com base em índice que não supere aquele utilizado na atualização dos tributos federais. 2. Ademais, no julgamento da ADI nº 442/SP, da relatoria do Ministro Eros Grau, esta Corte teve a oportunidade de reafirmar esse posicionamento. 3. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 231.875-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/10/2012, p. 06/12/2012).  



    11. A conclusão do Colegiado de origem, no ponto em que, embora tenha sido reconhecida a competência legislativa do Estado membro para legislar sobre matéria tributária, o acórdão recorrido restringiu o montante dos juros cobrados aos limites da Taxa Selic, está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no âmbito da sistemática da repercussão geral, ao julgar o ARE nº 1.216.078-RG/SP, Tema RG nº 1.062, assim definiu a inteligência jurídica a prevalecer:



    “Tema RG nº 1.062 — Possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários.



    Tese: Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins."



    “EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”



    (ARE nº 1.216.078-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/08/2019, p. 26/09/2019).



    12. Ademais, para divergir do acórdão recorrido, que concluiu que “o julgado merece adequação para admitir a correção monetária na repetição de indébito, conforme as regras próprias de repetição, mediante a incidência da taxa Selic desde o trânsito em julgado da ação, registrado, nesse aspecto, o enunciado nº 188 da Súmula do STJ e o artigo 167, parágrafo único, do CTN” (e-doc. 28, p. 3) e, por conseguinte, acolher a argumentação do Estado de São Paulo de que “o Comunicado DA 65 de 12/11/13, que alterou o valor da taxa de juros incidente sobre os débitos de ICMS, reduzindo-a drasticamente (cabe lembrar que a lei fixa apenas o teto de 0,13% ao dia), sem que se possa sequer estabelecer discussão adequada em face da oscilação própria dos juros, que reflete as variações cotidianas da economia”, que a “’nota técnica’ elaborada pela Coordenação da Administração Tributária demonstra que a sistemática atual em verdade beneficia os devedores que efetuarem o pagamento de suas dívidas em até 60 dias contados do vencimento, o que não parece ser o caso da Recorrida, que, depreende-se da inicial, há muito tempo insiste em manter-se em odiosa inadimplência, daí o impulso em trazer a questão a embate judicial”, e que, “se os créditos tributários, sejam extemporâneos ou não, não podem sofrer atualização monetária, com muito mais razão, não cabe atualização para este caso” (e-doc. 135, p. 16-24), seria imprescindível reexaminar os elementos fáticos-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Lei estadual nº 13.918, de 2019, e de normas infralegais, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, os verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:  



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). FIXAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 17.205/2019. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.449.357-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023, grifos nossos).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. RPV. APLICAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS Nº 11.377/2003 E 17.205/2019. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.490.010-AgR-ED/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 02/12/2024, p. 06/12/2024, grifos nossos).



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Juros e Correção Monetária. Taxa SELIC. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.487.617-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024; grifos nossos).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. IMUNIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. 1. O Tribunal de origem concluiu que, “[n]o presente caso não se trata de créditos advindos pelo princípio da não cumulatividade no qual ensejaria a aplicação do art. 38, § 2º, da Lei Estadual n. 6.374/89, o qual determina que os créditos decorrentes da aplicação do princípio de não-cumulatividade devem ser escriturados pelo seu valor nominal, mas sim de crédito decorrente de imunidade tributária”. 2. O agravante sustenta a “(in)aplicabilidade de correção monetária aos créditos escriturais de ICMS”. 3. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessária a reanálise da interpretação dada à legislação infraconstitucional, Lei estadual nº 6.374, de 1989, e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.461.747-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 02/07/2024; grifos nossos).  



    12.1. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.520.420/SP, de minha relatoria, j. 12/11/2024, p. 13/11/2024; ARE nº 1.489.872/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 25/04/2024, p. 26/04/2024; ARE nº 1.485.735/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 08/04/2024, p. 10/042024; e ARE nº 1.489.872/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 31/10/2023, p. 03/11/2023.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 12, p. 6-7), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator